Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728572-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CANDIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravada a se manifestar acerca da Petição de ID 65616603, no prazo de 5 (cinco) dias, especificamente quanto ao julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator